Tribunal: TJMT
Processo: 1009822-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1009822-18.2020.8.11.0000
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: MADEIREIRA BORIN LTDA - EPP
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1000021-42.2020.8.11.0109, movida por MADEIREIRA BORIN LTDA - EPP, que deferiu a tutela de urgência, determinando suspensão do Termo de Embargo no 20034024.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, o boletim de ocorrência, em regra, não gera presunção iuris tantum de veracidade dos fatos narrados, uma vez que, apenas consigna a declaração unilateral do interessado.
Argumenta que, o ônus da prova incumbe ao infrator, a quem compete desconstituir a presunção de legitimidade do auto de infração.
Assevera que, o embargo será aplicado sempre que a atividade estiver sendo exercida sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais e tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental.
Afirma que, o controle jurisdicional do ato administrativo se limita à análise da legitimidade, e a proporcionalidade na aplicação da pena, sendo vedada a substituição ao Administrador, mediante a aplicação de critérios próprios e distintos daqueles previstos na seara administrativa.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É a síntese necessária.
Decido.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que, no dia 15/01/2020, a equipe de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, em operação de rotina, flagrou o Sr. Cezar Fernandes Generoso de Oliveira, transportando 14,252m3 de madeira, sem a devida guia florestal, que supostamente, teriam como destino, a Agravada.
Entretanto, tanto o condutor do caminhão quanto o proprietário da madeireira, ao prestarem depoimento perante a Delegacia de Polícia Civil, afirmaram que a madeira não teria como destino o estabelecimento comercial da Recorrida e que foram obrigados a descarregar o produto, por imposição dos policiais militares que acompanhavam a operação.
Cumpre esclarecer que, em inspeção realizada na madeireira, não foram encontrados produtos ilegais ou constatada qualquer irregularidade. Por outro lado, a Agravada demonstra que possui Licença de Operação, Cadastro de Consumidor de Produtos Florestais, Cadastro Técnico Federal e Alvará de Funcionamento.
Destarte, existindo controvérsia acerca do destino da madeira ilegal apreendida e não sendo constatada qualquer outra irregularidade no exercício da atividade comercial, mostra-se desarrazoada e desproporcional a medida de impor a interdição do estabelecimento, especialmente se não evidenciado que o autuado se trata de contumaz infrator da legislação ambiental.
Assim, por ora, não se verifica o risco de dano ao Recorrente, ao sobrestar o Termo de Embargo ao exercício da atividade, face a ausência de indício de continuidade na prática de dano ambiental.
Ocorre em verdade o periculum in mora inverso, pois, interditar o estabelecimento comercial da Agravada implicaria em inviabilizar o exercício da atividade econômica e consequentemente, dispensa de funcionários e perecimento de produtos.
Posto isso, ausentes elementos aptos à modificação da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.
Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se o Juízo de 1o Grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator